Tribunal: TJMT
Processo: 1015691-59.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015691-59.2020.8.11.0000
IMPETRANTE:
DR. FRANCISCO SILVA
PACIENTE:
WENDERSON ARAÚJO DA SILVA
Vistos, etc...
Trata-se de habeas corpus, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, submetido, em tese, a constrangimento ilegal atribuído ao d. Juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, aqui apontada como autoridade coatora por decretar e manter, por tempo demasiadamente excessivo, a prisão preventiva em seu desfavor na ação penal n.o 5541-72.2019.811.0064 (Cód: 692981), em que denunciado pela suposta prática, em continuidade delitiva, do crime de estupro de vulnerável majorado, em concurso material com os delitos de ameaça e abandono intelectual.
A ilustrar o aventado constrangimento ilegal sob o viés do excesso de prazo, relata o impetrante que o paciente se encontra preso cautelarmente desde 04/11/2019, ou seja, há mais de 230 (duzentos e trinta) dias, e não há sequer previsão para encerramento da instrução criminal, pois, em razão da adoção de medidas para evitar a propagação do novo coronavírus e até por conta de problemas técnicos surgidos a partir desta necessidade de tornar digitais os atos processuais antes presenciais, as audiências tem sido constantemente redesignadas, alongando-se desarrazoadamente o tempo de custódia cautelar, sem que a Defesa tenha contribuído para o elastério.
Ainda nessa ordem de ideias, assevera a omissão do juízo a quo em reexaminar a prisão processual do paciente depois de passados mais de 90 (noventa) dias de cárcere, o que está a violar a novel redação do art. 316, parágrafo único, do CPP, alterada pela Lei n.o 13.964/19, e que passou a exigir a reavaliação fundamentada e periódica da necessidade das prisões provisórias.
Como segunda vertente ensejadora da impetração, sustenta que não se fazem presentes os requisitos da prisão preventiva. Primeiro porque haveria dúvida acerca da materialidade dos crimes imputados ao favorecido nessa ordem, porquanto afirma que há contradições nas declarações da vítima do delito sexual e o laudo pericial não concluiu pela ocorrência inequívoca de violência, pois a própria ofendida teria se recusado a colaborar com o médico legista.
E segundo, porque inexiste o periculum libertatis, na medida em que, para além de o paciente ostentar condições pessoais abonatórias capazes de lhe credenciar o direito de responder solto ao processo, as vítimas e o acusado não mais residem na mesma cidade, tendo aquelas se mudado para Campo Grande/MS, ao que acrescenta a carência de elementos concretos aptos a demonstrar que a liberdade do beneficiário deste writ coloca em risco a ordem púbica, estorva a instrução criminal e/ou prejudica a futura aplicação da lei penal.
Por tudo o que expõe, o impetrante requer a concessão in limine da ordem em favor do paciente, para que seja revogada a sua prisão preventiva, aplicando-se, se for o caso, restrições diversas do cárcere (art. 319, CPP), com imediata expedição do competente alvará de soltura. E, no mérito, reclama a ratificação da tutela de urgência porventura deferida, concedendo-se em definitivo a ação constitucional.
A ordem veio munida com os documentos de ID 51951488.
É o relatório.
Decido.
De proêmio, friso que há muito o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a concessão liminar da ordem de habeas corpus é medida de todo excepcional, justificada apenas nos casos em que a decisão impugnada estiver eivada de flagrante ilegalidade, até porque, nesses casos, é facultado ao magistrado conceder a ordem inclusive de ofício, quando verificar que se encontra devidamente instruído o pleito, e que está evidente o constrangimento ilegal no direito de locomoção do sujeito.
Ou seja, a antecipação dos efeitos da tutela exige que o direito postulado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza [fumus boni iuris], bem como que a demora para o julgamento definitivo da causa implique perecimento ou dano grave e de difícil reparação sobre o aludido direito [periculum in mora].
À vista disso, confrontando os argumentos vertidos na exordial com a prova pré-constituída, não constato, prima facie, patente ilegalidade, teratologia ou abuso de poder aptos a ensejar a concessão liminar do writ (CF/88 – art. 5o, LXVIII).
Isso porque, como é cediço aos operadores do Direito, eventual excesso de prazo na custódia cautelar deve ser analisado em observância ao princípio da razoabilidade e não como um critério meramente aritmético; mesmo porque, os prazos previstos na legislação processual penal não possuem caráter de fatalidade ou peremptoriedade, devendo ser considerados como parâmetro geral pelo magistrado, admitindo-se sejam estendidos em virtude das peculiaridades da situação concreta, sem que isso configure violação a outros dispositivos do Código de Processo Penal, tampouco afronta ao princípio constitucional da razoável duração do processo.
Desta feita, a mera alegação de que o paciente está submetido à custódia cautelar por tempo desarrazoado – isoladamente considerada, não é suficiente para, nesse momento de análise preliminar do habeas corpus, caracterizar o alardeado constrangimento ilegal por excesso de prazo, mormente na hipótese em voga, em que eventual letargia na tramitação do feito correlato se justifica também no cenário atual de emergência de saúde pública, decorrente da declaração pela Organização Mundial da Saúde de pandemia causada pela Covid-19, que acarretou inclusive, a excepcional suspensão dos atos e prazos processuais no âmbito do Poder Judiciário durante um determinado período.
Ademais, embora as alterações introduzidas pela Lei n.o 13.964/19 no Código de Processo Penal objetivem assegurar que as prisões provisórias não se estendam por tempo demasiadamente excessivo e se configurem em uma espécie de cumprimento antecipado de pena, passando a exigir do julgador que reavalie periodicamente a imprescindibilidade da cautelar extrema; o c. Superior Tribunal de Justiça já exarou seu posicionamento no sentido de que o lapso temporal de 90 (noventa) dias a que alude o art. 316, § único, do CPP “não se trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade.” (AgRg no HC 580.323/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 15/06/2020). Grifei.
Lado outro, quanto aos requisitos da prisão preventiva, analisando perfunctoriamente as decisões combatidas, verifico que a d. autoridade tida por coatora vislumbrou indícios bastantes do possível envolvimento do paciente nos delitos sexuais praticados em face de sua enteada, a vítima L. A. D. J., a qual declarou na repartição policial que há anos vinha sendo abusada sexualmente por seu padrasto, que inclusive a proibiu de frequentar a escola em razão de ciúmes.
Assim, conquanto o impetrante alegue serem frágeis e até mesmo inexistentes a prova da materialidade e os indícios de autoria delitiva, é sabido que a análise de teses intrinsecamente ligadas ao mérito da ação penal devem ser arguidas perante o juiz natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de modo que, se a propalada inocência do paciente não desponta induvidosa, havendo a necessidade de dilação probatória, impossível concluir-se em habeas corpus pela ausência do fumus comissi delicti.
A propósito, importa consignar que a denúncia já foi recebida na ação penal correlata, sendo plenamente inviável, portanto, na estreita via da ação mandamental, reconhecer a inocência do paciente ou a falta de indícios de autoria, providência que exigiria a incursão demasiadamente aprofundada no contexto fático-probatório, incompatível com o rito célere do writ.
Nesse sentido, o c. Superior Tribunal de Justiça já assentou que, “vislumbrada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que os indícios de materialidade e autoria do crime são insuficientes para justificar a imposição da prisão preventiva implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus”. (RHC 104.173/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 26/02/2019, DJe 15/03/2019) – Grifei.
Não por outro motivo, este e. Sodalício estadual firmou entendimento no sentido de que “não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”, conforme se vê do Enunciado Orientativo n.o 42 do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015 (DJE n.o 9998, de 11/04/2017).
Quanto ao periculum libertatis, verifico que a d. autoridade tida por coatora pontuou que o recolhimento provisório do paciente ao cárcere visa resguardar a ordem pública, uma vez que considerou de maior gravidade as condutas ilícitas perpetradas. Nessa toada, por ora, não há como considerar o édito constritivo como desmotivado ou mal fundamentado, porquanto, aparentemente, encontra respaldo em elementos concretos contidos nos autos, que revelam os requisitos e pressupostos normativos dispostos nos arts. 312 e 313 do CPP.
Além do mais, ainda que o encarcerado supostamente ostente condições pessoais abonatórias – não comprovadas nos autos, frise-se; tais predicados, isoladamente considerados, não lhe garantem a almejada liberdade provisória, muito menos são suficientes, nesse momento de análise preliminar, à imediata substituição do encarceramento pelas medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP, visto que, consoante dispõe o art. 282, §6o, do CPP, a necessidade da prisão preventiva já pressupõe, essencialmente, a insuficiência de outras cautelares menos severas, ex vi do Enunciado Orientativo n.o 43, aprovado pelo TJMT no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.o 101532/2015.
Enfim, é evidente que a tutela de urgência aqui vindicada detém nítido caráter satisfativo, confundindo-se a pretensão in limine com o próprio mérito do habeas corpus, de modo que sua análise exauriente deve ser resguardada ao momento oportuno, pelo juiz natural da ordem, que é a c. 3a Câmara Criminal.
Com tais considerações, estou convencido de que a antecipação dos efeitos da tutela configura medida desaconselhada, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora e a coleta de parecer junto ao órgão de Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o writ possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Diante do exposto, INDEFIRO a tutela de urgência reclamada em prol do paciente WENDERSON ARAÚJO DA SILVA.
Requisitem-se informações à d. autoridade tida por coatora, que deverá prestá-las no prazo máximo de 05 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ), Seção 22, in verbis:
“Seção 22 – Habeas Corpus – Informações
7.22.1 – O Juiz, ao prestar as informações requisitadas pelo Relator em habeas corpus, e somente ele, observará o seguinte:
I - atenderá com máxima prioridade e celeridade, não ultrapassando, sob qualquer hipótese, o prazo de 05 (cinco) dias;
II - fará relatório das fases do processo, incluindo a data e a hora da chegada da requisição; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13- CGJ)
III – apresentará as considerações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas na impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos dos autos, os motivos da prisão, os fundamentos da decisão atacada e as razões de eventual excesso de prazo, na instrução, conforme o caso; (Inciso alterado pelo Provimento no 47/13-CGJ)
IV - fará a remessa da informação, direta e imediatamente, à autoridade requisitante, inclusive, por fac-símile;
V - providenciará o encaminhamento da requisição à correta autoridade coatora, caso verifique ser outra, comunicando à origem e evitando a devolução da requisição sem o devido e necessário atendimento.” (grifei).
Com as informações, ouça-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Intime-se o impetrante acerca do ora deliberado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 31 de julho de 2020.
Des. Gilberto Giraldelli
Relator